Tribunal: STF
Processo: HC 241404
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu pleito cautelar.



    Depreende-se dos autos que o paciente encontra-se preso preventivamente, tendo sido denunciado juntamente com outras 57 pessoas, pela suposta prática dos crimes descritos nos artigos 2º, §§ 2º e 4º, incisos I e IV, da Lei n. 12.850/13 e no artigo 33, caput, c/c art. 40, incisos IV e VI, ambos da Lei n. 11.343/06.



    Neste writ, a defesa sustenta estar configurado constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo da custódia cautelar ocorrida há mais de “2 anos (742 dias)”, dizendo não haver previsão para a prolação de sentença. 



    Requer-se, ao final, seja



    “a) LIMINARMENTE, revogar-se a prisão preventiva, com a consequente expedição de alvará de soltura, até o julgamento final do writ; 



    b) Alternativamente, e ainda em caráter liminar, aplicar-se medidas alternativas ao cárcere; e 



    ) NO MÉRITO, diante do evidente excesso de prazo – dois anos após a sua prisão o processo se encontra aguardando sentença há 09 meses - confirmar-se a liminar postulada ou, caso assim não ocorra, a concessão de ordem determinando a REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA contra o Paciente decretada nos autos originários, concedendo-se a ordem em definitivo e expedindo-se alvará de soltura, com ou sem aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo trecho da decisão impugnada:



    “Prima facie, as razões de decidir do Tribunal de origem parecem idôneas para afastar a tese de excesso de prazo no caso concreto. 



    No entanto, penso que, para melhor compreender a problemática que envolve a tese defensiva, é imprescindível que sejam prestadas informações esclarecedoras e atualizadas pelo Juízo de primeiro grau acerca do tema, pois não há como se constatar a narrada desídia estatal na condução do feito, apreciando, tão somente, os documentos carreados neste writ. 



    Considerada essa conjuntura, concluo, ao menos de forma perfunctória, que não há como reconhecer a ilegalidade ventilada. 



    Assim, vejo que o caso não se enquadra nas hipóteses excepcionais passíveis de deferimento do pedido em caráter de urgência, por não veicular situação configuradora de abuso de poder ou de manifesta ilegalidade sanável no presente juízo perfunctório, devendo a controvérsia ser decidida após a instrução completa do feito. 



    Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. 



    Requisitem-se informações pormenorizadas ao Juízo de primeiro grau com esclarecimentos minudentes acerca da situação prisional do Paciente e do andamento processual atualizado (inclusive com explanações acerca dos problemas enfrentados para finalizar a instrução criminal, com as providências a serem tomadas visando tornar mais célere o processamento da Ação Penal n. 5133482-75.2022.8.24.0023, além de uma previsão assertiva da data em que se realizará o julgamento do feito), a serem instruídos com cópia de documentos que entender relevantes e eventual chave de acesso (senha) necessária à consulta dos autos eletrônicos de primeiro grau.(doc. 5)



    Em vista do que consta dos autos, este pleito não deve prosseguir.



    A orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal é torrencial no sentido de que a superação da Súmula 691 somente se justifica nos casos de flagrante teratologia, ilegalidade manifesta ou abuso de poder, situações nas quais não se enquadra a decisão impugnada.



    Outrossim, registre-se que não é possível aferir na decisão questionada situações aptas a justificar a superação do referido verbete. Nesse sentido, ressalte-se que o Ministro do STJ, ao analisar a impetração do habeas corpus, concluiu pela inexistência dos requisitos autorizadores daquela excepcional medida.



    Não há nesse ato nenhuma ilegalidade flagrante, tampouco abuso de poder. Pelo contrário, não se pode exigir, nesta fase processual, que o julgador esgote os fundamentos pelos quais a ordem deva ou não ser concedida, cabendo ao colegiado, depois de instruído o processo, analisar as questões postas sob exame, não havendo nesse agir nenhum constrangimento ilegal.



    Tal circunstância impede o exame do tema por este Supremo Tribunal, sob pena de incorrer-se em indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal.  



    Diante dos óbices processuais verificados, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de maio de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente